Tribunal: TJMT
Processo: 1042121-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042121-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO VATTOS JUNIOR - CPF: 027.669.741-30 (APELADO), ELIENE BATISTA LUZ - CPF: 875.741.871-34 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL REQUERIDA PELA SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por segurado, condenando a ré ao pagamento de R$ 140.000,00 a título de lucros cessantes, decorrentes de suposta demora no pagamento da indenização securitária por perda total de veículo sinistrado. A seguradora alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil e da
expedição de ofício à Receita Federal, requeridas para apuração dos rendimentos efetivos do autor no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida com base em julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas pela ré, configura cerceamento de defesa, diante da controvérsia sobre os lucros cessantes efetivamente auferíveis pelo autor e da necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o magistrado entende pela desnecessidade de produção de outras provas, com fundamento no art. 355, I, do CPC, desde que as provas já constantes dos autos sejam suficientes para a formação de seu convencimento, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

4. Contudo, configura cerceamento de defesa a prolação de sentença que indefere, de forma imotivada ou insuficientemente fundamentada, a produção de provas expressamente requeridas, notadamente quando a controvérsia envolve aspectos fáticos relevantes que demandam apuração técnica ou documental específica.

5. No caso, a controvérsia sobre o valor devido a título de lucros cessantes está lastreada em contrato de locação de caminhão, sendo imprescindível a produção de prova pericial contábil e documental para aferição dos rendimentos efetivos do autor no período compreendido entre o sinistro e o pagamento da indenização.

6.
A ausência de deliberação expressa sobre os requerimentos probatórios da ré e a adoção do julgamento antecipado da lide em desfavor da parte que teve sua prova indeferida configuram
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o indeferimento injustificado de provas essenciais ao deslinde da controvérsia acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa (
REsp
1119445/RJ;
REsp
2104921/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado na suficiência do conjunto probatório, quando há requerimento fundamentado de prova pericial e documental, imprescindíveis à apuração de lucros cessantes.

2. A ausência de apreciação expressa dos pedidos de produção de provas ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ensejando a nulidade da sentença.

3. O retorno dos autos à origem é
medida
que se impõe para assegurar às partes a plenitude do direito à prova e à efetiva participação na formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 10, 355, I, 373, II; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1119445/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.09.2019,
DJe
25.11.2019; STJ,
REsp
2104921/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 19.03.2024,
DJe
10.04.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1025365-98.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025; TJMT, N.U. 1040942-65.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.07.2025, DJE 16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
no bojo
ação de indenização por lucros
cessantes
ajuizada
por
JOSÉ ROBERTO VATTOS JUNIOR
,

que
julgou procedente
o pedido formulado na petição inicial, condenando a parte ré, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) a título de lucros cessantes
.

Inconformada, a seguradora apelante sustenta, preliminarmente, a
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, ante a rejeição dos pedidos de produção de provas
consubstanciada na
expedição de ofício à Receita Federal e realização de perícia contáb
il. Ainda, aduz a
ilegitimidade ativa e passiva ad causam, por inexistência de relação jurídica direta entre o autor e a seguradora, invocando o Enunciado no 529 do STJ, que veda ação direta do terceiro prejudicado contra seguradora em seguro de responsabilidade civil facultativo.

No mérito, defende a
inexistência de comprovação dos lucros cessantes, dada a ausência de prova pericial, de documentos contábeis e fiscais aptos a demonstrar a perda de renda, ou de apuração adequada dos
valores pleiteados
. Ainda, alega a
inexigibilidade de condenação além dos limites contratuais da apólice de seguro
, argumentando que
já realizou pagamentos de R$ 45.000,13 à financeira e de R$ 144.771,87 ao autor, remanescendo apenas saldo de R$ 10.228,00
.

Por fim, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios, aduzindo o excesso no arbitramento e pugnando pela aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, haja vista o acolhimento parcial do pedido.

Em contrarrazões, colacionadas no Id.
297086905
, o apelado
defende a integral manutenção da sentença recorrida,
pugnando pelo desprovimento do apelo.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início,
cumpre
analisar
as preliminares
arguidas pelo apelante.

Conforme exposto, a seguradora apelante sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, sob o argumento de que, embora tenha requerido a produção de prova pericial e a expedição de ofício à Receita Federal, com o objetivo de averiguar os rendimentos do autor/apelado e os reais valores que este deixou de auferir durante o período mencionado na petição inicial, tais diligências não foram deferidas.

Da análise detida dos aut
os, entendo que assiste razão à
apelante.
Explico.

Na origem, o
JOSÉ ROBERTO VATTOS JÚNIOR
ajuizou a ação indenizatória em face de
ALIANZ

SEGUROS S/A
,

alegando,
em suma, que
,

em
20/12/2020
,
seu caminhão
IVECO/STRALIS 800 S487Z, placa OBI2546
,
foi envolvido em

sinistro,
resultando na
perda total do bem
,
tendo recebido a
indenização
securitária
no montante de R$ 144.771,87
, pago em 27
/05/2023 (Id.
297086884
)
.

D
iante do extenso lapso temporal decorrido entre a data
do sinistro e o
efetivo
pagamento da indenização,
pleiteou
o pagamento de
lucros cessantes,
argumentando
que o veículo sinistrado era objeto de contrat
o de locação
firmado em 2019, c
om valor mensal de R$ 28.000,00. Assim,

em razão da
demora
injustificada no recebimento d
a indenização, pleiteou o pagamento total do valor de R$ 140.000,00.

O réu foi regulamente citado
e apresentou
contestação. As partes manifestaram
-se
pela produção de prova documental e testemunhal.

Posteriormente
, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide,
acolhendo
os pedidos
formulados pelo
autor.

É a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

Do
julgamento Antecipado Da Lide

O julgamento antecipado da lide, que é uma espécie do gênero “julgamento conforme o estado do processo” pode ocorrer em três situações diferentes: quando o julgamento for exclusivamente de direito ou quando for de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, bem como nas hipóteses de revelia.

Por outra via, infere-se dos autos que as partes trouxeram na petição inicial, na contestação e na réplica todos seus argumentos e provas, estes plenamente suficientes à compreensão e convencimento deste juízo quanto à matéria que se discute nesta ação, sendo desnecessária a produção de novas provas ante a natureza da causa e o conjunto probatório que instrui a demanda, não havendo que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido, seria
inócuo
submeter o procedimento à fase de instrução probatória, vez que teríamos uma simples repetição das provas que previamente foram produzidas, configurando uma ofensa aos princípios da economia processual e da celeridade do processo.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, e a imperiosidade do julgamento antecipado, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

[...]

Desse modo, i
ndefiro o pedido de dilação probatória formulada pela parte autora e passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo se encontra pronto para a prolação da sentença,
não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato e de direito se encontra satisfatoriamente corroborada por documentos.

Do Mérito

De pronto, esclareço que a relação estabelecida entre as partes aqui litigantes detém cunho consumerista, tendo em vista que a parte autora se enquadra no conceito de consumidor, conforme determina ocaputdo art.2odoCódigo de Defesa do Consumidor-CDC, e a parte ré se
subsume
ao conceito de fornecedor, nos termos docaputdo art.3odoCDC.

A responsabilidade civil a ser aplicada ao caso em testilha é a objetiva, conforme art.14doCDC. Assim, cabe ao consumidor apenas demonstrar a ocorrência da conduta ilícita e do nexo de causalidade, e compete ao réu o ônus de demonstrar e provar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
pela parte demandante.

Cinge-se a controvérsia em verificar se
a extensão do período de lucros cessantes é
devida ao autor e,
na responsabilidade da seguradora
por eventual demora no pagamento da indenização.

Pois bem. Em análise, verifica-se que a conduta da seguradora, ao postergar injustificadamente o pagamento da indenização por mais de 150(cento e cinquenta) dias, afronta diretamente os princípios norteadores da
responsabilidade civil objetiva
(art. 927, parágrafo único, CC), do
equilíbrio contratual
(art. 422, CC), da
boa-fé objetiva
(art. 113 e 422, CC), bem como da
reparação integral do dano
(art. 944, CC).

Destaca-se que o contrato de seguro, por sua própria natureza, tem como finalidade precípua garantir ao segurado a rápida recomposição patrimonial em caso de sinistro, conforme preceitua o art. 757 do Código Civil: "Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Assim, a alegação da ré de que os lucros cessantes seriam devidos apenas por 21(vinte e um) dia não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

[...]

Logo, a dilação temporal de mais de 150 dias
extrapola manifestamente o prazo razoável
para regulação e liquidação do sinistro, sobretudo quando já reconhecida pela própria seguradora a perda total do veículo. A
demora injustificada caracteriza inadimplemento contratual e viola o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações securitárias.

Destaca-se, ainda, que a ré não demonstrou, tampouco comprovou, que a demora na indenização decorreu da ausência de comunicação do sinistro em tempo hábil ou da falta de apresentação de documentos indispensáveis à efetivação do pagamento indenizatório. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ademais, o Código Civil, em seu art. 402, estabelece que "as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente
perdeu,
o que razoavelmente deixou de lucrar".

No caso em comento, resta cabalmente demonstrado nos autos, através do
contrato de locação vigente à época do sinistro
, que o autor deixou de auferir mensalmente a quantia de R$ 28.000,00(vinte e oito mil reais), durante todo o período em que aguardou o pagamento da indenização securitária.

Portanto, o nexo causal entre a conduta da seguradora e os lucros cessantes experimentados pelo autor é evidente, pois a inércia da ré em pagar tempestivamente a indenização impediu que o segurado adquirisse outro veículo para dar continuidade à sua atividade econômica.

Outrossim
, considerando o contrato de locação com valor líquido e fixo, bem como o período de inatividade do bem por culpa exclusiva da demora injustificada da ré, impõe-se reconhecer o direito do autor à
indenização por lucros cessantes
no montante de
R$ 140.000,00
(correspondente a cinco mensalidades de R$ 28.000,00), valor base, a ser
atualizado com juros de mora desde o evento danoso (20/12/2020)
e
correção monetária desde cada vencimento mensal
, conforme preconizam as
Súmulas 43 e 54 do STJ
.
[...]

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para:

Condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais)
, a título de
lucros cessantes
, a ser atualizada monetariamente
pelo INPC a partir de cada vencimento mensal (28 mil reais/mês)
e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (20/12/2020)
.

Condeno ainda a ré ao
pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios
, os quais arbitro em
10% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
[
...]
”
.

Pois bem.

Acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide, o Código de Processo Civil assim preconiza:

Art. 355. O juiz
julgará antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas
;

II -
o
réu for revel,
ocorrer o efeito previsto noart. 344
e
não houver requerimento de prova
, na forma doart. 349.
”

Da redação do
dispositivo acima,
depreende-se
a possibilidade de julgamento antecipado da lide sempre que o magistrado,
na qualidade de
destinatário da
s
prova
s
,
entender

fundamentadamente
pela sua desnecessidade, à luz do princípio do livre convencimento motivado, sem que
tal decisão
configure cerceamento de defesa (STJ –
AgRg

no
AREsp
336893/SC
)

Contudo,
o
C
. Superior Tribunal de Justiça
entende, igualmente,
que
há
cerceamento de defesa quando a parte,
embora
requerido
a
produção de provas,
tem

o exercício desse direito obstado e ocorre o
julgamento
antecipado da lide
em prejuízo de sua pretensão
, sobretudo quando os aspectos
fáticos
da controvérsia instaurada
exigem análise probatória mais aprofundada.

Nesse sentido:

“
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1
. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos
assumidos .
2.
Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central
, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos. 3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que
configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas
. 4.
Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa
, para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus
. 5. Recursos
especiais parcialmente providos
.
”
(STJ -
REsp
: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/
2019)
(
g.n
).

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO
EMPRESARIAL .
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA E INOBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA .
CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM .
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se o julgamento antecipado da lide, com a posterior reversão do juízo de improcedência da demanda em grau de apelação, implicou cerceamento do direito de defesa.
2. Juízo de procedência da demanda que
, em virtude da complexidade dos aspectos fáticos e da própria relação jurídica havida entre as partes do processo,
não poderia estar embasada apenas na prova documental carreada aos autos
, formada,
essencialmente, pelas cópias do contrato de prestação de serviços e de seus termos aditivos
, das planilhas de cálculo da remuneração devida à autora, do demonstrativo de receitas oriundas do contrato e das correspondências trocadas entre os
contratantes .
3.
Necessidade de maior dilação probatória, tendo em vista que eventual aplicação dos institutos da função social do contrato e da boa-fé objetiva
, no caso, deve observar as especificidades dos contratos empresariais, nos termos do Enunciado no 29, aprovado na I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. 4. Recurso especial provido.
”
(STJ -
REsp
: 2104921 SP 2022/0039097-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024)
(
g.n
)

Nesse contexto, embora

o pleito indenizatório
em análise trate de hipótese em que a prova documental possui relevância para a formação do convencimento do magistrado, tal circunstância não pode ser considerada absoluta.
Isso porque
o ordenamento processual civil pátrio
assegura
a ampla participação das partes
na condução do processo, sendo a produção de provas meio essencial para a concretização desse direito, com vistas à obtenção de solução integral do mérito, conforme dispõem os artigos 4o e
6o do Código de Processo Civil,

sendo
que o
julgamento antecipado da lide somente se justifica quando presentes os pressupostos legais expressamente previstos
.

Do cotejo dos autos,
observa-se que o pedido de pagamento de lucros cessantes encontra-se
subsidiado,
predominantemente
,
em instrumento particular de contrato de locação firmado em 14/11/2019 entre o autor e a empresa CUIABÁ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA., sendo esse o elemento
isolado
utilizado para fundamentar a sentença recorrida.
A
s demais provas
apresentadas pelo autor – tais como extratos bancários,
holerite
s,

declaração de imposto de renda, cópia do documento do veículo sinistrado –,
em
bora relevantes para outros fins,

não se
relacionam diretamente com o pedido indenizatório objeto da presente demanda.

Por sua vez,
verifica-se que a parte ré, em sua contestação, requereu expressamente a produção das seguintes provas:

“[...]
6.4 seja deferida a realização de todos os meios de prova moralmente

admitidos em direito,
especialmente prova documental
, por meio da juntada de

outros documentos,
depoimento pessoal da parte autora
, sob pena de confissão

quanto à matéria fática aqui consignada;
Prova Pericial Contábil
, consistente na

análise dos documentos acostados pela parte autora para apurar os alegados lucros

cessantes
,
Expedição de ofício para a Receita Federal para apresentar as últimas

apurações declaradas do
autor
;
[...]”

(Id.
140567943
– autos de origem).

Intimadas as partes para especificação de provas, a seguradora
reiterou os pedidos formulados na peça de defesa
, conforme se observa
da manifestação de
Id.
156384356
– autos de origem
,
pugnando
,
de forma justificada
,

a

produção de provas específicas,
afastando qualquer alegação de
pedido genérico
ou com intuito de procrastinar a prestação jurisdicional.

Todavia,
sobreveio a sentença ora impugnada, ocasião em que o d. Magistrado singular, com a devida vênia, deixou de apreciar o pedido formulado pela parte ré, limitando-se a invocar a possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Assim, julgou procedente a
ação indenizatória,
consignando que o
réu

“não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC”
,
sem que lhe fosse oportunizada a devida dilação probatória.

Tal circunstância configura manifesta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa.

Sobre a
matéria
, colaciono entendimento manifestado por esta C. Turma Julgadora
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO PESSOAL.
INDEFERIMENTO IMOTIVADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. [...]
O indeferimento de provas essenciais
, como a pericial e o depoimento pessoal da parte,
sem fundamentação concreta e específica, caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a controvérsia envolve matéria de natureza técnica
, como a origem de incêndio em rede elétrica.

A ausência de deliberação expressa quanto aos requerimentos de prova viola o disposto no art. 10 do CPC e compromete o contraditório e a ampla defesa assegurados constitucionalmente.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, em causas que exigem apuração técnica especializada, o julgamento antecipado da lide sem a devida produção probatória resulta em nulidade da sentença por suprimir fase instrutória imprescindível.

A prova pericial, mesmo que indireta, é necessária para apuração da origem do incêndio, do nexo de causalidade e da eventual excludente de responsabilidade da concessionária.
[...] (TJMT - N.U 1040942-65.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025) (
g.n
).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
[...]
3
.
O cerceamento de defesa configura-se quando não se oportuniza às partes a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia
, notadamente em
caso de fatos controversos dependentes de comprovação documental ou testemunhal
. 4.
A análise do conjunto probatório revela ausência de
elementos suficientes
para fundamentar a sentença de mérito
, especialmente devido à ausência de consideração de gravações de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas requeridos. 5. A sentença de julgamento antecipado sem prévio anúncio às partes viola o princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, além de comprometer a ampla defesa e o contraditório previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
6. A condução do processo deve observar o devido processo legal, permitindo a produção de provas indispensáveis ao esclarecimento dos fatos.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10253659820218110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
(
g.n
).

Nessa linha de intelecção,
diante da carência de elementos probatórios nos autos — sobretudo considerando que a indenização por lucros cessantes exige demonstração concreta e suficiente dos prejuízos efetivamente sofridos, não sendo admitida a condenação com base em lucros hipotéticos, remotos ou presumidos —, revela-se essencial
a
produção das provas requeridas pela seguradora ré para o adequado desli
nde da controvérsia instaurada,
sendo forçoso
o reconhecimento da nulidade da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos à instância de origem.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa, para
DESCONSTITUIR
a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos à instância de origem
, a fim de que seja oportunizada às partes —
autor e réu
— a regular produção de provas.

Por conseguinte
,
JULGO PREJUDICADO
o exame do mérito recursal
.

Sem condenação em honorários recursais, uma vez que a sentença foi cassada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025